Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/1997.
1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Assim, examinada e indeferida, de forma fundamentada, a dilação probatória despicienda à solução da controvérsia, não cabe falar em julgamento citra petita ou em cerceamento de defesa.
2. A autora sagrou-se vencedora em leilão público para a aquisição de dois imóveis, cujo saldo devedor foi financiado mediante pacto de alienação fiduciária. Contudo, realizou o pagamento das parcelas apenas de um dos imóveis e, notificada para purga da mora em relação ao outro imóvel, suspendeu o pagamento, dando causa à rescisão de ambos os contratos.
3. Verificado o inadimplemento do adquirente de imóvel alienado fiduciariamente, a resolução do negócio jurídico deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97.
4. Apelação conhecida e não provida.